Tribunal: TJES
Processo: 5000952-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000952-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO NEGRELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO NATALINO – NÃO CONCESSÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 – RECURSO IMPROVIDO.
1. Tendo em vista que o recorrente não preencheu todos os requisitos previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, em especial ao art. 11º, parágrafo único, não faz jus ao indulto natalino. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000952-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ADRIANO NEGRELLI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por ADRIANO NEGRELLI,

contra r. decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Colatina, que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

A defesa do agravante pugna para que seja concedido o indulto natalino de 2022, eis que foram preenchidos todos os requisitos determinados pelo Decreto Presidencial nº 11.302/2022, nos autos das ações penais nº 0006010-34.2014.8.08.0014 e nº 0001623- 34.2018.8.08.0014.

O fundamento da defesa para a obtenção do direito se encontra respaldado, essencialmente, no art. 5º, parágrafo único, do respectivo decreto, o qual relata a possibilidade do indulto nos casos em que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato, não seja superior a 05 (cinco) anos, sendo, em caso de concurso de crimes, considerada individualmente, a pena máxima em abstrato relativa a cada infração penal perpetrada.

Já em contrarrazões, o
parquet
refuta a tese defensiva, uma vez que o acusado possui outra condenação criminal, sendo esse por crime elencado como “impeditivo” ao indulto natalino, o que afastaria a concessão do indulto para este crime “não-impeditivo”, de receptação, conforme art. 7º, I, e 11º, parágrafo único, do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022.

Ao me debruçar sobre os autos, verifico não prosperar razão o pleito do agravante, pelos motivos que passo a expor.

Observo que a benesse presencial não foi concedida ao recorrente por este ostentar condenação por crime impeditivo, cujo a pena não foi cumprida integralmente até a data de 25/12/2022.

Conforme bem destacado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer:

[...] Inicialmente, cumpre observar que o agravante, além das condenações objetos das ações penais supramencionadas, ostenta condenação pela prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06 (ação penal nº 0008524-81.2019.8.08.0014), na qual foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 03 (três) meses de reclusão.[...]

[...] Consoante ressaltado nas contrarrazões recursais, o agravante ostenta uma pena de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, tendo cumprido até a data da publicação do decreto – 25.12.2022 – apenas 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias.[...]

Diante de tais considerações, vejamos o que traz o Decreto Presidencial de 2022:

Art. 5º
Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.
Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º
O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I -
considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na
Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
;

Art. 11.
Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no
art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

Diante do exposto, como bem ponderou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, verifica-se que o recorrente não faz jus ao benefício do indulto natalino, não devendo ser agraciado pelo mesmo.

Diante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Trata de recurso de agravo em execução interposto por ADRIANO NEGRELLI em face da r. decisão que deixou de conceder o indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, referente às ações penais tombadas sob os nº 0006010-34.2014.8.08.0014 (prática do crime previsto no art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97) e 0001623-34.2018.8.08.0014 (pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
,

do CP).

O eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso interposto, mantendo o indeferimento do benefício do indulto natalino.

No entanto, peço vênia para divergir do seu entendimento. Explico.

Extrai-se do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, que o reeducando, ora agravante, nos autos da execução penal nº 0000096-91.2011.8.08.0014, cumpre pena, atualmente, em razão da condenação em três ações penais, a saber:

Ação Penal nº 0006010-34.2014.8.08.0014:

Delito: Art. 306, caput, Lei 9.503/97

Pena: 7 meses

Ação Penal nº 0001623-34.2018.8.08.0014:

Delito: Art. 180, caput, do CP

Pena: 1 ano, 4 meses e 15 dias

Ação Penal nº 0008524-81.2019.8.08.0014:

Delito: Arts. 33, caput, e 35, caput, Lei 11.343/06

Pena: 13 anos e 3 meses

O artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 preconiza, no
caput
, que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
”, não se referindo em nenhum momento a pena em concreto.

No parágrafo único do referido dispositivo legal, consta a seguinte ressalva: “
para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal
”.

Desse modo, aplicando-se a literalidade do art. 5º do Decreto Presidencial em comento, tem-se que relativamente aos crimes sediados nos arts. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e 180,
caput
,

do CP, o reeducando faria jus ao benefício, pois as penas privativas de liberdade em abstrato são inferiores a 5 anos.

A controvérsia, todavia, cinge-se ao parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o qual dispõe que “
não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º
”.

Os crimes impeditivos arrolados no artigo 7º do Decreto nº 11.302/2022 são, dentre outros, “
os hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na

Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990
”.

A Primeira Câmara Criminal deste e. Tribunal tem entendido que, por força da redação do parágrafo único do artigo 11 do Decreto nº 11.302/2022, o reeducando não faz jus à concessão do indulto natalino, quando ostenta condenações relativas a crimes impeditivos sem que as penas tenham sido integralmente cumpridas.

Contudo, em recente julgamento da Terceira Seção do STJ, por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, para fins do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos. (AgRg no HC 856.053-SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 14/11/2023.)

Diante disso, revi meu posicionamento, quedando-se ao preconizado pela Terceira Seção da Corte da Cidadania.

Assim, considerando que o agravante foi condenado pela prática dos delitos previstos nos arts. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e 180,
caput
,

do CP, nos autos nº 0006010-34.2014.8.08.0014 e 0001623-34.2018.8.08.0014, respectivamente, sendo as penas em abstrato inferiores a cinco anos e não estando em concurso com os crimes impeditivos pelos quais fora condenado (tráfico de drogas e associação), o apenado faz jus ao indulto quanto àqueles delitos por preencher os demais requisitos legais, como alhures exposto.

Ante o exposto,
DIVIRJO
do voto de relatoria,
CONHE
CENDO
do agravo em execução e
DA
NDO
-LHE

PROVIMENTO
para conceder o indulto natalino ao reeducando quanto aos delitos previstos nos arts. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97 e 180,
caput
,

do CP, nos autos nº 0006010-34.2014.8.08.0014 e 0001623-34.2018.8.08.0014, respectivamente.

É, respeitosamente, como voto.